Tribunal: TJES
Processo: 0001154-82.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001154-82.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WELITON LEOPOLDINO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0001154-82.2022.8.08.0002

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:

WELITON LEOPOLDINO DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser policial militar e pleiteia que a GSE (gratificação de serviço extra) componha a base de cálculo do adicional de férias e de seu 13º salário.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.

3.
Recurso interposto pela parte requerida,
argumentando a impossibilidade de incorporar gratificação de serviço extra à base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias, alegando que a gratificação de serviço extra é propter laborem faciendo, pois dependem de um trabalho a ser feito e que somente mediante a comprovação da excepcionalidade desse serviço, é que pode haver sua indenização.

4. Inicialmente é necessário destacar que a matéria dos autos já foi objeto de análise da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Recursais nº 0000015-21.2023.8.08.9101, julgado em 28/02/2024 cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/03/2024.

5. Nesse sentido,
a Gratificação de serviço extraordinário (GSE) se trata de verba de natureza transitória,
pro labore faciendo
, conforme determina a Lei Complementar nº 439/08, que apenas é passível de recebimento quando há efetiva prestação do serviço.

Vejamos
:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para o cargo de Agente de Polícia Civil, da carreira de policial civil, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º O subsídio dos policiais civis, de que trata esta Lei Complementar, será fixado por lei, em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória,
nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 2º Excetuam-se do § 1º as
parcelas de caráter eventual,
relativas a serviço extraordinário e à função gratificada de chefia.

Art. 2º O serviço extraordinário, a que se refere o § 2º do artigo 1º,
dependerá da efetiva prestação de serviço em atividade
fim de polícia, condicionado à escala prévia de serviço extra, não podendo exceder a 24 (vinte e quatro) horas mensais.

[...]

§ 3º A escala de serviço extra, de que trata este artigo,
não se incorpora aos proventos de inatividade e não incide previdência.
(
Grifos meus)

6.
Ademais, a Lei Complementar acima mencionada ainda instituiu o subsídio como forma de remuneração dos Agentes da Polícia Civil, o qual não pode sofrer qualquer incorporação, conforme dispõe o art. 39, §4º da Constituição Federal. Ainda, com relação ao terço constitucional férias deve ser aplicado o mesmo entendimento, uma vez que o art. 7º XVII da CF dispõe que as férias serão remuneradas com pelo menos um terço a mais que o salário normal, o qual deve ser entendido como o subsídio da parte.

7. Por fim,
a tese exarada no PUIL foi de que não é possível a concessão de efeitos reflexos da GSE no 13º salário e férias, uma vez que esses têm como base o subsídio e, não sendo verba passível de incorporação, não é possível considerar os eventuais valores recebidos a título de GSE para o cálculo das verbas. Assim, colaciono abaixo a tese fixada no PUIL:

Como consta em ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do pedido e lhe conferir acolhimento para o fim de fixar a seguinte tese: ‘a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação ‘de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim’.. (TJES. Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000015-21.2023.8.08.9101. Relator MM. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA).

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

9. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)